Tribunal: TJES
Processo: 0003687-80.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR LOTES. INEXECUÇÃO PARCIAL DA INFRAESTRUTURA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
pela parte requerente
contra sentença proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais”, movida em face de Alvorada Empreendimentos Ltda ME. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora ao recebimento apenas pelos serviços efetivamente prestados, convertendo a obrigação de entrega de lotes em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve execução integral das obras de infraestrutura pela apelante, nos termos dos contratos e do "Acordo Comercial"; (ii) estabelecer se é devida a imediata transferência dos lotes ou o pagamento integral, ou se a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, com liquidação proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços pela apelante foi parcial, conforme demonstrado em laudo pericial judicial que indicou pendências relevantes de infraestrutura, como ausência de pavimentação, redes de esgoto, energia e calçadas em diversas vias do loteamento Alvorada.

4. A aplicação do art. 476 do Código Civil impõe que, em contratos bilaterais, o inadimplemento de uma das partes inviabiliza a exigência da contraprestação integral pela outra, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

5. A pretensão de recebimento integral, mesmo com base em acordo que reduziu a quantidade de lotes, não se sustenta diante da inexecução parcial verificada, especialmente porque parte dos lotes pretendidos não pode sequer ser transferida, por estarem vinculados à área de equipamento comunitário.

6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos está de acordo com o art. 499 do CPC, sendo imprescindível a liquidação por procedimento comum para quantificar a parcela efetivamente adimplida, à luz da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Inexiste
error in judicando
, uma vez que a sentença se fundamenta em elementos técnicos que demonstram a correlação entre as irregularidades apontadas e a obrigação contratual da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de pendências técnicas relevantes no cumprimento do contrato afasta a exigibilidade da transferência dos lotes e impõe a apuração proporcional do valor devido em sede de liquidação.

2. A boa-fé objetiva e o princípio do equilíbrio contratual vedam o enriquecimento sem causa, exigindo a quantificação do quantum adimplido de forma proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 476 e 884; CPC, arts. 499 e 85, § 11.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003687-80.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDURBAN - EDIFICACOES E URBANISMO LTDA

APELADO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR LOTES. INEXECUÇÃO PARCIAL DA INFRAESTRUTURA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta
pela parte requerente
contra sentença proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais”, movida em face de Alvorada Empreendimentos Ltda ME. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora ao recebimento apenas pelos serviços efetivamente prestados, convertendo a obrigação de entrega de lotes em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve execução integral das obras de infraestrutura pela apelante, nos termos dos contratos e do "Acordo Comercial"; (ii) estabelecer se é devida a imediata transferência dos lotes ou o pagamento integral, ou se a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, com liquidação proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços pela apelante foi parcial, conforme demonstrado em laudo pericial judicial que indicou pendências relevantes de infraestrutura, como ausência de pavimentação, redes de esgoto, energia e calçadas em diversas vias do loteamento Alvorada.

4. A aplicação do art. 476 do Código Civil impõe que, em contratos bilaterais, o inadimplemento de uma das partes inviabiliza a exigência da contraprestação integral pela outra, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

5. A pretensão de recebimento integral, mesmo com base em acordo que reduziu a quantidade de lotes, não se sustenta diante da inexecução parcial verificada, especialmente porque parte dos lotes pretendidos não pode sequer ser transferida, por estarem vinculados à área de equipamento comunitário.

6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos está de acordo com o art. 499 do CPC, sendo imprescindível a liquidação por procedimento comum para quantificar a parcela efetivamente adimplida, à luz da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. Inexiste
error in judicando
, uma vez que a sentença se fundamenta em elementos técnicos que demonstram a correlação entre as irregularidades apontadas e a obrigação contratual da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de pendências técnicas relevantes no cumprimento do contrato afasta a exigibilidade da contraprestação de transferência dos lotes e impõe a apuração proporcional do valor devido em sede de liquidação.

2. A boa-fé objetiva e o princípio do equilíbrio contratual vedam o enriquecimento sem causa, exigindo a quantificação do
quantum
adimplido de forma proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 476 e 884; CPC, arts. 499 e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003687-80.2019.8.08.0014

APELANTE: EDURBAN – EDIFICAÇÕES E URBANISMO LTDA

APELADA: ALVORADA EMPREENDIMENTOS LTDA ME

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA – ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDURBAN – EDIFICAÇÕES E URBANISMO LTDA
contra a r. sentença de ID. 12175980, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais”, ajuizada em face de
ALVORADA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora ao recebimento apenas pelos serviços efetivamente prestados, convertendo a obrigação de entrega de lotes em perdas e danos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID. 12176237), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a sentença desconsiderou o "Acordo Comercial" (fl. 27), o qual já previa a redução do pagamento original em razão da inexecução parcial do contrato;
(II)
que executou 100% das obras no Loteamento Alvorada vinculadas ao "Segundo Projeto" (Decreto 5.820/2015);
(III)
que a inexecução limitou-se à Rua Lilia Britto, situada em loteamento diverso (Riviera II), fato este que já teria ensejado a minoração de 8 para 7 lotes no referido acordo;
(IV)
a existência de
error in judicando
, alegando que o magistrado de primeiro grau baseou-se em irregularidades afetas ao "Primeiro Projeto", estranho à avença da apelante. Pugna, assim, pela reforma do julgado para que seja determinada a transferência imediata dos lotes ou indenização integral, sem necessidade de liquidação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside na extensão do cumprimento das obrigações assumidas pela apelante nos contratos de empreitada global e subsequente ajuste comercial.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o acervo probatório, fundamentou sua decisão no reconhecimento de que a prestação de serviços não foi integral, amparando-se nas conclusões do laudo pericial judicial (ID. 32550757).

Compulsando o referido laudo, o perito oficial foi enfático ao responder ao quesito nº 6 da requerida, listando pendências cruciais na infraestrutura do Loteamento Alvorada que deveriam ter sido sanadas pela executora das obras:

"Este projeto aprovado pela municipalidade não foi executado em sua totalidade; status da obra: parcialmente construído. Sobre as pendências, podemos citar: a) A ausência total de infraestrutura (pavimentação, água, esgoto, drenagem, energia, etc.) da rua Clotilde Gomes Paiva; b) A inexistência de rede elétrica e iluminação pública na rua Cely Rocha; c) Erosão da referida rua Cely Rocha; [...] f) As calçadas das áreas públicas não foram executadas."

Ademais, ao responder ao quesito nº 7 do requerido, o
expert
confirmou que os serviços previstos na "Planilha Orçamentária" (fl. 26) relativos à Rua Lila Fachetti não foram realizados pela apelante.

Nesse cenário, torna-se inafastável a aplicação do
artigo 476 do Código Civil
, que consagra a exceção do contrato não cumprido:
"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
.

A obrigação de transferir a propriedade dos lotes estava condicionada à entrega total e regular das obras de infraestrutura. A pretensão da apelante de ver satisfeito o pagamento integral (ainda que sob a alegada redução do "Acordo Comercial") sem a devida contraprestação viola a boa-fé objetiva.

A apelante sustenta que o "Acordo Comercial" de fl. 27 já liquidou os valores devidos. Todavia, a realidade técnica apresentada pelo laudo pericial demonstra que
tal acordo baseou-se em premissas de fato que não se sustentaram.

O perito esclareceu, no quesito nº 13, que parte dos lotes pretendidos pela apelante (quadra A, lotes 22 a 26) passou a integrar "Área de Equipamento Comunitário" no projeto vigente, o que gera a impossibilidade jurídica de transferência de propriedade pleiteada na exordial.

Portanto, acertou o juízo singular ao converter a obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC) e determinar a liquidação por procedimento comum. A liquidação é indispensável porque, diante da inexecução parcial constatada pela perícia, o valor econômico do que foi efetivamente construído pela apelante ainda não está quantificado de forma líquida e certa. A minoração do valor contratual, portanto, é devida para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes (art. 884 do CC), devendo-se apurar o
quantum
proporcional à parcela adimplida.

Assim, não subsiste o argumento de
error in judicando
, visto que as pendências listadas pelo perito afetam diretamente a viabilidade do loteamento e a regularidade do pagamento pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.